Tribunal: TJMT
Processo: 1001487-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001487-10.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: WILTON FERNANDO DE FREITAS MELO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Nova Xavante, que, nos autos do Mandado de Segurança (Processo n. 1001021-14.2019.8.11.0012), impetrado por Wilton Fernando de Freiras Melo, deferiu a liminar pleiteada.
Analisando o presente recurso, verifico que a Procuradora do Estado de Mato Grosso, subscritora da peça recursal, é a Dra. Débora Letícia Oliveira Vidal, minha irmã.
Dessarte, com fulcro no inciso III, do artigo 144, do CPC, dou-me por impedido. De consequência, determino a remessa dos autos ao Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX, para nova distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.